Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-51.2023.8.11.0087
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002443-51.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISMAEL CARLOS ULIANA - CPF: 895.704.561-91 (APELANTE), SULAMITA FIGUEIREDO BIZERRA DA SILVA HIPOLITO - CPF: 051.584.854-96 (ADVOGADO), JULIO MARQUES DA SILVA NETO - CPF: 071.967.824-29 (ADVOGADO), RICARDO CESAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 059.474.544-67 (ADVOGADO), RAPHAEL DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 058.820.184-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002443-51.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.° 1002443-51.2023.8.11.0087

Recorrente:

Ismael Carlos Uliana.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por candidato a concurso público contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, por via da qual objetiva a anulação de questões de certame, sob a alegação de vícios e erros grosseiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se há erro grosseiro na questão impugnada que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anulá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora em concursos públicos, limitando-se ao controle de legalidade, salvo nos casos de flagrante erro grosseiro.

4.

No caso concreto, não há evidências de ilegalidade ou erro grosseiro que comprometam o conteúdo das questões ou o gabarito apresentado.

5.

A manutenção da isonomia e impessoalidade no certame exige que as decisões sobre critérios de avaliação fiquem restritas à banca examinadora, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Poder Judiciário só pode intervir em questões de concursos públicos para anular questões ou corrigir gabaritos quando houver flagrante erro grosseiro ou violação à legalidade.

2.

A análise do conteúdo das questões é atribuição exclusiva da banca examinadora, resguardando-se os princípios da isonomia e discricionariedade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 5º, XXXV; Lei n.º 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-MT, RI nº 10168519820178110041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002443-51.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.° 1002443-51.2023.8.11.0087

Recorrente:

Ismael Carlos Uliana.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ismael Carlos Uliana.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Sentença
(Id.
259480192):
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 259480196)
:
o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002443-51.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.° 1002443-51.2023.8.11.0087

Recorrente:

Ismael Carlos Uliana.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ismael Carlos Uliana contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta pela recorrente em desfavor
do Estado de Mato Grosso e da Fundação Getúlio Vargas.

Da análise dos autos, observa-se que o requerente alega ter participado do concurso público regido pelo edital n.º 001/2023-SEFAZ/MT, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Fiscal de Tributos oferecido pelo Estado de Mato Grosso e realizado pela Fundação Getúlio Vargas.

Aduz que, na prova realizada, há uma questão eivadas de vícios e que padecem de erros crassos, qual seja, a questão n.º 6 relativa ao caderno de provas tipo 3, que, segundo entende, deve ser anulada.

Entretanto, a demanda foi julgada improcedente, motivo pelo qual a autora interpôs o recurso que ora se analisa.

Como é sabido, o Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos. Isso porque, sua intervenção deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, portanto, não cabe a judiciário analisar o conteúdo e corrigir erros das questões formuladas pela banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora, comprometendo a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

A possibilidade do Poder Judiciário anular uma questão de concurso ou imiscuir-se no critério de correção ocorrerá somente quando houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente perceptível que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade.

Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, se o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reconhecer erro de questão de concurso público, estará ele agindo além do controle da legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO — ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA — ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas." (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2015).

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1011147-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONCURSO DO SISTEMA ESTADUAL PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS QUE ALEGA ESTAREM FORA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL E QUESTÕES EM QUE DISCORDA DO GABARITO – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE EM CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO – NÃO É DADO AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES DO STF E STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011003-33.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - PRETENSÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10168519820178110041, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA SUBJETIVA – AVALIAÇÃO DIDÁTICA– INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1017948-20.2021.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2023)”.

Logo, resta exaustivamente esclarecido que não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo das questões formuladas pela banca examinadora, pois sua competência se limita tão somente ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital.

A questão que o autor pretende a anulação é a seguinte:

“6.

Se um país é regido pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria são objeto de vergonha. Se um país não é regido pelos princípios da razão, a riqueza e a honra são objeto de vergonha.”

Confúcio (séc. V a.C.)

Sobre a estruturação lógica desse pensamento, assinale a alternativa correta.

(A) Os dois períodos que compõe o texto estão estruturados com base em uma comparação.

(B) Cada um dos períodos do texto mostra inicialmente uma causa seguida de uma consequência.

(C) As frases iniciais de cada período são produzidas como condições potenciais e, por isso, são falsas;

(D) Como as condições indicadas em cada oração inicial foram construídas na voz passiva, referem-se ao passado.

(E) Os períodos do texto mostram uma diferença do ponto de vista social e econômico”.

O autor insiste que a opção correta é a letra
B
, ao passo que o gabarito da banca examinadora considerou a alternativa
A
.

Da análise da questão cuja anulação pretende o reclamante, apesar dos argumentos e pareceres anexados a exordial, não se constata qualquer evidente ilegalidade ou mesmo erro crasso na correção, aplicados, aliás, a todos os candidatos que participaram do concurso público, resguardado, portanto, o princípio da isonomia.

Considerando que não houve erro grosseiro no caso em apreço, não há que se falar em intervenção do judiciário no presente caso.

Por essas razões, c
onheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025